Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SALDO DEVEDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. ACEITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CRÉDITOS ANTERIORES. NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. In casu, trata-se de cobrança embasada em proposta de renegociação de dívida, na qual a instituição bancária autora propôs o parcelamento do saldo devedor de contratos de empréstimos, devendo a primeira parcela ser paga para que o aceite fosse formalizado.

3. Tendo em vista que não houve a comprovação efetiva da contratação dos empréstimos renegociados, nem da disponibilização do crédito à parte ré, tendo a parte autora não cumprido a determinação de emenda, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida..